Tribunal: TJMT
Processo: 0002192-88.2012.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002192-88.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), JOACIR JOSE CARVALHO - CPF: 454.747.610-15 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CATUCHO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.191.400/0001-10 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3º, INCISO V, DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 –

PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais.

Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial.

“Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA, visando reformar a sentença, de Id. 87774987 - Pág. 1/2, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, Dr. André Luciano da Costa Gahyva, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0002192-88.2012.8.11.0005, declarou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 87774990 - Pág. 1/8, os apelantes em preliminar pleiteiam a isenção das custas processuais nos termos da Lei nº 11.077/2020, que versa sobre os emolumentos, despesas e custas sobre os processos de execução dos honorários advocatícios.

No mérito asseveram que reivindicaram o cumprimento de sentença da verba sucumbencial, sendo penhorado em 09.12.2019, a importância de R$107.614,10 (cento e sete mil, seiscentos e quatorze reais e dez centavos).

Relatam que a instituição financeira, ora apelada, foi intimada a se manifestar por 2 (duas) vezes em relação ao valor penhorado, porém nas oportunidades dadas insistiu em arguir sobre a nulidade da intimação em relação a penhora, suscitando novo prazo para apresentar a impugnação.

Informam que o Magistrado
a quo
afastou a tese por entender preclusa a pretensão e determinou a expedição do alvará dos valores depositados em Juízo, porém afirmam que o valor não quitou a dívida.

Sustentam que o executado deve responder pelos
“consectários legais decorridos entre o depósito/bloqueio e o efetivo levantamento dos valores pelos exequentes”,
uma vez que há diferença da correção monetária e juros, não podendo o feito ser levado a extinção.

Esclarecem que quando expedido o alvará judicial para o levantamento o débito constava a importância de R$138.909,22 (cento e trinta e oito mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos), restando assim o saldo remanescente de R$28.487,41 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Por este motivo, requerem o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno à Comarca de origem para regular o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente da dívida.

Foram aportadas as contrarrazões no Id. 87774995 - Pág. 1/14, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

- Da isenção das custas processuais pela Lei n º11.077/2020

Os apelantes, em preliminar requerem a exoneração da obrigação de pagamento das custas judiciais sob o fundamento da interpretação da Lei Estadual nº 7.603/2001, em que o advogado está isento de recolhimento das custas processuais nas ações de execução de honorários.

Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.

A propósito:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
” (grifo nosso)

A alteração legislativa visa homenagear a natureza alimentar dos honorários advocatícios disposta no §14º, do art. 85, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Diante disso, não há falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, conforme se verifica no presente caso.

Pois bem.

Cinge-se o mérito da controvérsia, em saber se a responsabilidade do devedor com relação aos
“consectários legais decorridos entre o depósito/bloqueio e o efetivo levantamento dos valores pelos exequentes”

A parte apelada ressalta que a incidência dos encargos moratórios e a correção monetária da quantia devida cessa com a penhora realizada e com a transferência do valor para a conta judicial vinculada ao juízo de origem.

O STJ, já se posicionou a respeito do tema, em que na fase de execução, o depósito/penhora judicial extingue o débito de forma integral, ou mesmo proporcional, no momento em que efetuado, nos limites da quantia depositada. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA SOBRE OS LIMITES DO VALOR DEPOSITADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "
na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
" (REsp n. 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe 21/5/2014). A exigência de juros moratórios e correção monetária do devedor, incidentes sobre os valores depositados para garantia do juízo, acarretaria bis in idem, estando o referido depósito sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1717801/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE NOVOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta col. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do juízo e oferecimento de impugnação do cumprimento de sentença ou de embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros moratórios
. Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. VERBETES 282 E 356 E 179 DA SÚMULA DO STF E DO STJ, RESPECTIVAMENTE. NÃO PROVIMENTO.

1. Não tendo havido o prequestionamento da integralidade das matérias ventiladas nas razões do recurso especial, incide no particular os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.

2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e 255, §§ 1° e 2°, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas.

3. "
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
" (Súmula 179/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1213673/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora, ficando esses a cargo da instituição financeira depositária
. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1353046/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. JUÍZO. GARANTIA. PENHORA. NÃO INCIDÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. A questão de direito expressamente tratada no acórdão recorrido preenche o especial requisito do prequestionamento, ainda que não se tenha mencionado o dispositivo legal tido por violado.

2. '
A jurisprudência desta c. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do juízo e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros moratórios. Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem
.' (EDcl no REsp 1249427/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 05/08/2011) 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1.016.433/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011)

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES ALEGADAMENTE INCONTROVERSOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

6. Após realizado o depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado
. Precedentes (REsp 1245994/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 30/09/2011)

Logo, não há como atribuir responsabilidade ao banco recorrente por eventual defasagem do crédito, já que foi penhorado numerário em sua conta bancária antes mesmo de ofertada a impugnação, nos valores inicialmente pretendidos pela parte apelante (Id. 87774976 - Pág. 8/9).

Assim, a partir da constrição levada a efeito, mediante bloqueio em conta bancária da apelada em 09/12/2019, não há que se falar em mora (Id.87774976 - Pág. 13), sendo descabido o presente recurso de apelação.

De certo que, em virtude da transferência para a conta judicial, os valores ficam à disposição do Juízo, de modo que os juros moratórios são devidos apenas até a data do efetivo depósito judicial, impondo concluir que, realizado o depósito judicial ou a penhora
on line
, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora incidentes até o levantamento da quantia, que ocorreu no valor de R$110.421,81 (cento e dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), conforme o Id. 87774992 - Pág. 1.

Ademais esta Câmara em casos análogos se posicionou sobre a matéria na mesma linha da Corte Superior:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial.

A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do juízo e oferecimento de impugnação do cumprimento de sentença ou de embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros moratórios.

Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem”. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).”
(N.U 0008311-17.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Além disso, as súmulas 179 e 271 do STJ, prevê que quando realizado o depósito judicial perante a instituição financeira credenciada ao Poder Judiciário, esta fica legalmente responsável pela atualização dos valores depositados, não podendo o devedor responder pela incidência dos juros e mora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022